Tribunal: TJDFT
Processo: 0014149-30.2017.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014149-30.2017.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MATHEUS MONTEIRO LIMA DE SANTANA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de ação penal pública incondicionada ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em desfavor de MATHEUS MONTEIRO LIMA DE SANTANA, qualificado nos autos, dando-o como incurso no art. 121, § 2o, incs. II e IV, do Código Penal, e LUCAS LINCOLN VIEIRA CARNEIRO, qualificado nos autos, dando-o como incurso no art. 121, § 2o, incs. II e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal. A denúncia (ID 16396366 - Pág. 1-3), recebida no dia 21/11/2017 (ID 16396371 - Pág. 1 – 2) pelo douto Juízo de 1o grau, narra, in verbis: No dia 27 de agosto de 2017 (domingo), por volta das 22h, na QNN 01, Conjunto D, via pública, Ceilândia/DF, o denunciado MATHEUS MONTEIRO LIMA DE SANTANA, com unidade de desígnios e comunhão de esforços com o denunciado LUCAS LINCOLN VIEIRA CARNEIRO, com dolo homicida, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Marcos Vinícius da Silva Sousa, matando-a, conforme laudo cadavérico de fls. 11/23. O denunciado LUCAS LINCOLN VIEIRA CARNEIRO, com consciência e vontade, concorreu para a prática do crime ao prestar auxílio moral e material ao codenunciado MATHEUS MONTEIRO, na medida em que o acompanhou na prática do crime, assegurando a superioridade numérica em relação à vítima, bem como contribuiu para dissimular a intenção de ambos. O crime foi praticado por motivo fútil, pois os acusados agiram porque a vítima e MATHEUS tiveram uma simples desavença antes do homicídio. O crime foi cometido mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima, pois os denunciados ocultaram a sua intenção de matar a vítima naquele momento, surpreendendo-a posteriormente com o repentino ataque pelas costas, em superioridade numérica e com arma de fogo. Momentos antes do fato, o acusado MATHEUS e a vítima Marcos Vinícius travaram uma discussão que evoluiu para vias de fato recíprocas. Pouco tempo depois dessa discussão, o denunciado MATHEUS retornou ao local acompanhado do denunciado LUCAS e ambos disseram que matariam a vítima se ela voltasse a andar pela quadra, ocultando a intenção de ambos. Ato contínuo, quando a vítima já acreditava ter se encerrado a contenda, o denunciado MATHEUS efetuou disparos de arma de fogo que atingiram a parte de trás do corpo da vítima. Na sequência, MATHEUS efetuou novo disparo, desta vez no rosto na vítima, para certificar-se de sua morte. Decidindo o feito (ID 16396778 - Pág. 1), o MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Ceilândia pronunciou MATHEUS MONTEIRO LIMA DE SANTANA como incurso no art. 121, § 2o, incs. II e IV, do Código Penal, e pronunciou LUCAS LINCOLN VIEIRA CARNEIRO como incurso no art. 121, § 2o, inc. II e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri. MATHEUS MONTEIRO interpôs recurso em sentido estrito (IDs 16396782 - Pág. 1; 16396786 - Pág. 1-9), ao qual foi negado provimento (ID 16396796 - Pág. 1-10). Sentenciando o feito, o MM. Juiz, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia, para absolver LUCAS LINCOLN VIEIRA CARNEIRO e condenar MATHEUS MONTEIRO LIMA DE SANTANA como incurso no art. 121, § 2o, II, do CP, estabelecendo a pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado (ID 16396824 - Pág. 1-2). A defesa interpôs termo de apelação com base nas alíneas “a”, “c” e “d” do inc. III do art. 593 Código de Processo Penal (ID 16396823 - Pág. 9). Em razão da inércia da defesa na apresentação das razões recursais, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública. Contudo, em divergência, afirmou que não vê razões jurídicas para a modificação da sentença, tendo em vista a decisão dos jurados e a aplicação correta da dosimetria no caso. Assim, pugna pela desistência do referido recurso. O Ministério Público não apesentou contrarrazões formais ao apelo (ID 16396837 - Pág. 1-2). A 7a Procuradoria de Justiça Criminal, por intermédio do d. Procurador de Justiça, ofertou parecer pelo não conhecimento do apelo diante da desistência do recurso (ID 16497566 - Pág. 1-3). É o relatório. Decido. A defesa pleiteia a desistência do recurso interposto, por ausência de interesse recursal. O art. 89 do RITJDFT dispõe que “são atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste regimento: (...) XIII – homologar as desistências e transações”. Considerando que a pena imposta ao acusado foi fixada no mínimo legal e que eventual rejulgamento no júri se mostra prejudicial à realidade do acusado, homologo o pedido de desistência recursal, nos termos do art. 89, XIII, do Regimento Interno do TJDFT. Brasília, 3 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador